Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) prolatada nos autos da ação rescisória n. 0720110-80.2018.8.07.0000 (ID 20532185) proposta pelo exequente em desfavor da executada. Determinada, em 16/10/2020, a intimação da executada por meio de seus advogados, conforme autoriza o art. 513, §2o, inciso I, do CPC, para pagamento do débito em 15 dias, a devedora quedou-se inerte, conforme certidão de ID 21406077, razão pela qual fora aplicada a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC (ID 21532891). Deferida a constrição de valores da executada via SISBAJUD (ID 22954139), a diligência restou parcialmente frutífera (ID 25198016) e, conforme ofício de ID 43396822, fora expedido alvará de levantamento, restando inviável a transferência dos valores ao credor ante a ausência de dados bancários. Ato contínuo, o exequente pugnou pelo prosseguimento da execução com a penhora dos seguintes bens: i) veículo HONDA/FIT LX FLEX, Placa: PAZ 9868, encontrado em pesquisa via RENAJUD (ID 27770854); ii) direitos aquisitivos referentes ao imóvel situado na Rua 06, chácara 241, Lote 02, Colônia Agrícola Vicente Pires, Taguatinga – DF, objeto de alienação judicial perante a 2a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 0700479-27.2021.8.07.0007) (ID 32454050). Determinada a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público do veículo (ID 33984005), a diligência não restou cumprida pois, segundo assentado na certidão do oficial de justiça, “o veículo está alienado fiduciariamente à BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SA, bem como também há um bloqueio judicial do TJDFT-TVFOS” (ID 45265496). Ao ID 45151094, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que aduz, em suma: i) nulidade da citação, tendo o feito corrido à sua revelia; ii) irregularidade de representação processual, haja vista que a execução foi manejada após o óbito do patrono da devedora e iii) impossibilidade de penhora do veículo HONDA/FIT LX FLEX, Placa: PAZ 9868, posto que objeto de alienação fiduciária. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo à impugnação e as benesses da gratuidade de justiça. Ao ID 45676312, o exequente rechaçou todas as alegações apresentadas na impugnação e requereu o prosseguimento do feito executório com a constrição dos direitos aquisitivos sobre o bem móvel e a penhora no rosto dos autos n. 0700479-27.2021.8.07.0007, relativamente à alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel da devedora. Por fim, determinada a intimação da executada para melhor comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (ID 45448391), a devedora apresentou petitório e documentos aos IDs 46364639, 46364873, 46364874, 46364876, 46364878, 46364879, 46364881 e 46364882. É o relatório. DECIDO. Da impugnação ao cumprimento de sentença Em primeiro plano, verifica-se a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao ID 45151094. Isso porque, conforme previsão dos artigos 523 e 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados após o transcurso do prazo, também de 15 (quinze) dias, para o pagamento do valor executado. Além disso, conforme autoriza o art. 513, §2o, inciso I, do CPC, a intimação (e não citação) do devedor dar-se-á “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. In casu, transitado em julgado o acórdão exequendo em 08/10/2020 (ID 20532186), o credor promoveu o presente cumprimento em 13/10/2020 (ID 20532179) e não houve qualquer manifestação da parte devedora, embora devidamente intimada por meio do seu patrono, conforme certificado ao ID 21406077. No ponto, ao contrário do que alega a executada, inexiste qualquer irregularidade em tal intimação, porquanto realizada em nome do advogado Geraldo Rabelo – OAB/DF12859-A em momento muito anterior ao seu óbito, ocorrido em 22/05/2021 (ID 45151102). Nem se cogita que a devedora não tivesse conhecimento acerca do feito executório manejado contra si, na medida em que o primeiro ato constritivo (bloqueio de valores em conta bancária) é datado de abril de 2021 (ID 25198016). Assim, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença fora apresentada extemporaneamente, sua rejeição é medida que se impõe. Do pedido de gratuidade de justiça intentado pela devedora Embora a gratuidade de justiça tenha sido requerida no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva, é possível a apreciação do pleito, o qual pode ser apresentado a qualquer momento, por simples petição, conforme autoriza o art. 99, §1o, do CPC. E, em análise dos documentos apresentados, especialmente o comprovante de exoneração de cargo de confiança, extratos bancários e declaração de imposto de renda (IDs 46364873, 46364876, 46364878, 46364879, 46364881 e 46364882), verifica-se que a devedora demonstrou estar em situação de hipossuficiência financeira. Demais disso, observa-se que a benesse restou concedida à executada recentemente no bojo do cumprimento de sentença n. 0700479-27.2021.8.07.0007, voltado à alienação judicial de imóvel e deflagrado em seu desfavor (ID 46364874). Nesse cenário, considerando os elementos atuais e concretos da hipótese, tem-se que a executada se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo ser-lhe deferido tal benefício. Contudo, convém ponderar que o deferimento da gratuidade terá efeito apenas prospectivo, ou seja, valerá somente deste deferimento em diante. Assim, defiro a gratuidade de justiça à executada, com efeitos ex nunc. Do pedido de penhora do veículo HONDA/FIT LX FLEX, Placa: PAZ 9868 Conforme informações prestadas pelo oficial de justiça e documentos que acompanham a certidão de ID 45265496, constata-se que o veículo encontrado em nome da executada na pesquisa RENAJUD de ID 27770854 (HONDA/FIT LX FLEX, Placa: PAZ 9868), é objeto de alienação fiduciária. Com efeito, apesar de o veículo objeto de alienação fiduciária em garantia não poder ser penhorado, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, sem necessidade da anuência do credor fiduciário. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal já se manifestaram sobre tal possibilidade, senão veja-se: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp 1703548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019, grifo meu) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1648964, 07049628720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo meu) Por outro lado, convém salientar que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário, de modo que somente quando se liquidar a dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito da devedora. Portanto, faz-se necessário perquirir, inicialmente, maiores informações acerca do atual andamento do contrato junto ao credor fiduciário, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem. Além disso, os dados são necessários para aferir a expressão econômica do direito patrimonial e, por conseguinte, a viabilidade de efetivação dos devidos atos expropriatórios. Assim, à Secretaria, para que oficie à instituição financeira responsável pela alienação fiduciária (BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, ID 45265496, p. 3 e ID 45151101), a fim de informar, no prazo de 10 dias, a situação do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio n. 2291562, relativamente ao veículo HONDA/FIT LX FLEX, Placa: PAZ 9868 (informações do contrato ao ID 45151101), bem como: a) valor do débito; b) quantidades de parcelas pagas; c) prazo existente para quitar as parcelas; d) viabilidade da assunção do crédito integral pelo pagamento do débito existente. Do levantamento do valor objeto de constrição via SISBAJUD Considerando as informações prestadas pelo d. Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga ao ID 43396822, acerca da expedição de alvará de levantamento e impossibilidade de transferência dos valores depositados em juízo, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, conforme já determinado outrora no despacho de ID 43495235. Na mesma oportunidade, traga o exequente a planilha atualizada do débito. Por fim, cumpridas todas as diligências e prestadas todas as informações, voltem os autos conclusos para melhor apreciação dos pedidos de penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo e, também, sobre o imóvel objeto da ação de alienação judicial n. 0700479-27.2021.8.07.0007. Publique-se. Intime-se. Expeça-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora